Tribunal: CARF
Processo: 35464.004362/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004362/2003-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONSANTO DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 30/04/2000
ENQUADRAMENTO. AGROINDÚSTRIA
Até 31 de outubro de 2001, enquadravam-se como agroindústrias, as indústrias
com atividades relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 1970, com
ou sem produção própria. Não tendo atividades relacionadas, não se pode
enquadrar a empresa como agroindústria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro
.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fls. 504) decorrente da exoneração de crédito
tributário pelo R. Acórdão proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 504 e ss), em processo instaurado em face do
recorrente na qualidade de sucessora por incorporação da empresa SEMENTES AGROCERES
S.A., CNPJ: 56.783.681/0001-66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004362/2003-58
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

A autuação refere-se a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados correspondentes à parte da empresa,
às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos
Terceiros (INCRA), no montante de R$ 9.131.232,21 (nove milhões, cento e trinta e um mil e
duzentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) consolidado em 26/11/2003.
Segundo o Acórdão:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal, foi lavrado em nome da empresa acima citada, na
qualidade de sucessora por incorporação da empresa SEMENTES AGROCERES S.A.,
CNPJ: 56.783.681/0001-66 e refere-se a contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
correspondentes à parte da empresa, às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - CNAE e, as destinadas aos Terceiros (INCRA), no
montante de R$ 9.131.232,21 (nove milhões, cento e trinta e um mil e duzentos e trinta
e dois reais e vinte e um centavos) consolidado em 26/11/2003.
2.Informa, ainda, o Relatório Fiscal que:
2.1.As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, discriminadas em folha de pagamento e não recolhidas em época própria.
2.2.A principal atividade da empresa consiste na produção de sementes de milho
híbrido, chamada semente certificada devido ao processo que envolve sua produção.
2.3. Da atividade da empresa:
- a atividade da empresa consiste na produção de sementes de milho híbrido (semente
certificada);
- processo de produção:
a) pesquisa para a obtenção do híbrido simples com características próprias, também
chamado cultivar, sujeito a registro no SPC-Serviço de Proteção de Cultivares
b) a produção de híbridos duplos realizada com o auxílio de cooperantes (produtores
rurais pessoa fisica) que consiste na multiplicação dos híbridos simples através de
cruzamento obtendo o híbrido duplo (semente certificada) que é o produto visado pela
empresa.
c) o beneficiamento consiste no despalhamento, debulha, limpeza, secagem, seleção,
imunização, pintura e embalagem do produto.
2.4. Com os cooperantes é realizado contrato de parceria integrada ou de compra e
venda do produto.
2.5. Relação jurídica: entrega/venda das sementes básicas aos cooperantes, orientando a
lavoura e fiscalizando o cultivo e o recebimento/compra dos híbridos duplos,
remunerando os cooperantes de acordo com o peso da produção.
2.6. Por estar a cultivar registrada, o cooperante não pode dispor da produção, pois ela
contratualmente será adquirida pela Agroceres e sua comercialização depende de sua
expressa autorização.
2.7. Tanto na parceria como na compra, o cooperante é remunerado pelo peso da
produção o que caracteriza comercialização.
2.8. A produção do híbrido simples é feita pela Agroceres; esta produção também passa
por um processo de beneficiamento só que em menor escala, não prejudicando a
caracterização desta como produção própria.
2.9. Transcreve art. 7° e § 1° da IN INSS/DC n° 68/2002 (definição de agroindústria).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

2.10. As atividades de pesquisa, produção e beneficiamento que são realizadas em
estabelecimentos distintos a enquadram como agroindústria relacionada no Decreto Lei
1146/70, estando sujeita a contribuição sobre folha de salários e devendo enquadrar-se
no FPAS 531 conforme anexo II da TN INSS/DC n° 68/02.
2.11. A empresa estava enquadrada como Produtor Rural Pessoa Jurídica no FPAS 604.
2.l2. A partir de 05/2000 a empresa admitiu seu equívoco corrigindo seu
enquadramento.
2.13. Critérios para apuração do salário de contribuição:
- conforme folha de pagamento das diversas filiais, sendo que cada estabelecimento
recebeu um código de levantamento conforme tabela apresentada.
- as guias de recolhimento referentes à contribuição sobre a comercialização da
produção rural com enquadramento no FPAS 744 foram deduzidas do cálculo da
contribuição devida.
- não foi apurada contribuição da parte dos segurados e para o salário educação porque a
empresa efetuou esses recolhimentos no enquadramento anterior - FPAS 604.
2.14. Não foi emitido Termo de Arrolamento de Bens e Direito - TAB conforme OS
conjunta INSS/PG/DAF n° 85 de 05/10/85, pois o valor do débito não atinge o valor
estabelecido no item 2 da referida OS.
2.15. A fiscalização não encontrou indícios de intenção dos responsáveis pela empresa
de sonegar a contribuição ora apurada.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A teor do contido às fls.372, a empresa interpôs defesa tempestiva de fls. 149/156
acompanhada de documentos às fls 157/371, sendo estes: Instrumento Particular de
Alteração do Contrato Social de fls. 157/168, Resolução de Quotistas de fls. 169/170,
Procuração às fls. 171, Ação Declaratória Anulatória proposta por Sementes Agroceres
S/A para anulação de diversas NFLDS - processos 2000.61.09.001791-3 e
2000.61.09.001792-5, Sentença ref. processo 2000.61.09.1792-5 - 2” Vara Federal,
Sentença ref. processo 1791-3 -2a Vara Federal, Relatório Fiscal datado de 24.06.98 da
NFLD Debcad n° 32.467.794-4 emitida pela GRAF SJB Vista/SP, Guias de
Recolhimento com enquadramento no FPAS 744 e respectivas GFIPS, Resumo do
Faturamento (comp. 03/99, 02/99, 01/99, 10/99) Demonstrativo para cálculo e
recolhimento de INSS s/ faturamento (comp. 03/99, 02/99, 01/99, 10/99, 09/99) e
respectivas GRPS e carta de encaminhamento da GRPS de 01/99 para o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, mais guias de recolhimento de 12/99, 04/99, 03/99, 11/00, cópia
de resposta de consulta dada pela Coordenação Geral de Arrecadação à empresa
Braskalb Agropecuária Brasileira Ltda. referente a enquadramento no código FPAS,
cópia de resposta de consulta dada pelo Serviço de Orientação da Arrecadação do
INSS/DF à empresa Demarest & Almeida Advogados referente a enquadramento no
código FPAS, cópia de resposta de consulta dada pelo Serviço de Orientação da
Arrecadação do INSS/DF ã empresa Demart & Almeida Advogados referente a consulta
de FPAS.
Do entendimento da fiscalização
3.1. A impugnante foi autuada face ao entendimento de que no periodo de 05/98 a 04/00
deveria ter recolhido suas contribuições previdenciárias com base na Folha de
Pagamentos. lmprocede “in totum ” a presente NFLD.
As NFLDS lavradas anteriormente
3.2. A contestante foi autuada pela fiscalização do INSS em junho/98 sob o
entendimento de que a empresa exercia atividades rurais e comerciais, e em decorrência
desse fato, estaria obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre
valores lançados em folha de pagamento e não sobre a comercialização de produtos
rurais.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

3.3. Transcreve trechos do relatório fiscal da notificação datada de junho/98 em que são
descritas a atividade da empresa, a existência de Contratos de Parceria de Produção
Agrária Integrada e a conclusão de que, se a empresa explora atividade de produção
rural e comercialização da produção rural caracteriza-se a prática de comércio, e,
portanto, as contribuições devidas incidirão sobre os valores lançados em folha de
pagamento e não sobre o valor comercial de sua produção rural. (Relatório da NFLD às
fls 238/243)).
3.4. As diversas NFLDs lavradas foram objeto de Ação Anulatória em trâmite perante a
Justiça Federal que reconheceu a natureza não comercial das atividades da Monsanto.
Transcreve sentença. (Documentos às fls. 172/237).
Os argumentos utilizados pela ora contestante nas ações anulatórias 3.5. A tese
sustentada pela contestante na ação anulatória se embasou nos seguintes pontos: a
contestante era uma produtora rural; mantinha contrato de empreitada rural com vários
cooperantes; inexistência de atos de comércio decorrentes de contratos de parceria rural.
3.6. Todo o alegado foi acatado pela r. sentença que anulou as NFLDS, podendo se
verificar que as situações eram praticamente idênticas àquelas analisadas na presente
NFLD.
3.7. Da mesma forma que na presente NFLD, a fiscalização afirmava que a principal
atividade da empresa consistia na produção de sementes hibridas, chamadas sementes
certificadas, devido ao processo que envolve sua produção. Transcreve trecho do
relatório fiscal que descreve a atividade de produção rural da empresa.
3.8. Trata-se de matéria que já foi apreciada pelo Poder Judiciário tendo a tese
sustentada pela Fiscalização do INSS sido rejeitada.
3.9. Não admissão por parte da Monsanto de erro quanto ao seu enquadramento
previdenciário
3.10. .O fato realçado pelo Fiscal de que a empresa a partir de maio/2000 admitiu seu
equívoco e reconsiderou seu enquadramento não é verdadeiro.
3.11. .Após ter sofrido fiscalização em junho/98, a contestante apesar de ter certeza de
que seu procedimento estava correto, houve por bem encaminhar consulta à Previdência
Social para saber qual seria seu enquadramento para fins de contribuição previdenciária.
3.12. . Para sua surpresa a Coordenação Geral de Arrecadação do INSS houve por bem
orientá-la a contribuir sobre a folha de salário, caracterizando-a como agroindústria
(doc. anexo).
3.13. . Para evitar confrontação com o INSS a contestante tomou as seguintes decisões:
com relação ao período passado (até 04/2000) iria discutir a validade de suas teses
perante as Cortes de Justiça; sendo sua tese acolhida pelo Poder Judiciário iria discutir
em juízo a orientação traçada pelo INSS, exigindo a devolução dos valores pagos a
maior em decorrência de seu errôneo enquadramento; a partir de 05/2000 passaria a
recolher as contribuições com base na Folha de Pagamento evitando a lavratura de
novas NFLDS; para não ter problemas com a emissão de Certidões Negativas de
Débito.
Equívocos do Sr. Fiscal
3.14. .No tópico 6.3 do seu relatório o Sr. Fiscal declara não ter sido apurada
contribuição da parte de segurados e salário educação em virtude de a empresa já ter
realizado esses recolhimentos em seu enquadramento anterior (FPAS 604).
3.15 .Pelo enquadramento no FPAS 531, dado pelo Fiscal, a contestante deveria
recolher a terceiros 5,2 (2,5 de Salário Educação e 2,7 de Incra).
3.16. Pelos cálculos feitos pelo sr. Fiscal este coloca como pagam terceiros 2,7,
abatendo o Salário Educação que já fora recolhido, mas esquecendo-se de abater o que
foi recolhido de Incra na base 0,2.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

3.17. Assim a alíquota de terceiros deveria ser 2,5 e não 2,7 como colocado nos
cálculos.
Decadência
3.18. Com relação a terceiros, é hoje entendimento da Consultoria Jurídica do INSS de
que o prazo de decadência é de 5 anos. Assim sendo, deveriam ser excluídos os valores
relativos ao período de 05/98 a 1 1/98.
Do valor do débito
3.19. Impugna-se totalmente o valor do débito representado pela presente NFLD que
deverá ser anulada.
Conclusão
3.20. Pede-se e espera-se seja acolhida a presente defesa julgando-se insubsistente o
débito apurado.
3.21. Protesta-se pelo prazo de 90 dias para a juntada de novos documentos.
3.22. Requer a realização de perícia para provar o alegado pela defesa.
3.23. Requer que todas as notificações sejam expedidas somente ao patrono da
impugnante.
DAS CONSULTAS ANEXADAS PELA DEFESA
1o consulta (fls. 367/368) respondida pela Coordenação Geral de Arrecadação em
02/03/2000 à empresa BRASKALB AGROPECUARIA BRASILEIRA LTDA., uma
das empresas incorporadas pela Monsanto do Brasil Ltda.
2o consulta (fls. 369), respondida pelo Serviço de Orientação da Arrecadação em
11/06/2001 à empresa Demarest & Almeida Advogados referente a empresa ALMEIDA
ROTENBERG E BOSCOLI - ADVOCACIA.
3o consulta (fls. 370/371) respondida pelo Serviço de Orientação da Arrecadação em
12/1 1/2001 à empresa Demarest & Almeida Advogados.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
4. A análise do lançamento e da impugnação do sujeito passivo demonstrou a
necessidade do envio dos autos ao Auditor Fiscal notificante para o esclarecimento das
questões que foram descritas nos despachos de fls 373/378; 383/384; 408/410 e 414/415
que, sucintamente, solicitavam: pronunciamento a respeito dos elementos de convicção
para enquadramento da empresa no FPAS 531, verificação quanto ao não abatimento do
valor recolhido ao INCRA na base 0,2%, informação sobre a data de Incorporação da
empresa Sementes Agroceres S/A pela Monsanto do Brasil Ltda. e juntada da respectiva
documentação, que a atividade de beneficiamento que embasa o enquadramento no 531
como agroindústria só passa a constar do objeto da empresa a partir da AGE de
14/04/2000.
4.1. Como resultado das diligências efetuadas, o Auditor Fiscal manifestou-se,
respectivamente, às fls. 381; 386/406; 412 e 417/418 informando que:
- 1o diligência: o solicitado a respeito dos elementos de convicção para o
enquadramento no FPAS 531 constam do relatório fiscal, item 5.9 e adicionalmente às
fls. 367 e 368 (resposta de consulta pelo Serviço de Orientação da Arrecadação); sobre
as alegações de não abatimento do valor recolhido ao INCRA que a informação também
se encontra no relatório fiscal, pois os valores efetivamente recolhidos ao INCRA na
alíquota de 0,2% (FPAS 604) foram aproveitadas e abatidas conforme demonstrado no
Relatório Analítico do Débito - DAD e Relatório de Documentos apresentados - RDA;
que a empresa Sementes Agroceres S/A foi incorporada em 01/01/2001.
- 2o diligência: reconhece que não foram abatidos os valores referentes ao INCRA
recolhidos à alíquota 0,2% e propõe retificações no lançamento original, bem como foi
efetuado lançamento complementar, através da NFLD n° 35.787.435-8.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

4.2. O sujeito passivo tomou conhecimento da NFLD 35.787.435-8, na qual constam
diversas planilhas elaboradas pela Fiscalização com o intuito de demonstrar as
retificações a serem feitas na NFLD original, bem como os lançamentos efetuados na
NFLD 35.787.435-8.
- 3o diligência: o Auditor Fiscal informa que o entendimento da fiscalização é de que a
atividade de produção de sementes compreende a atividade de beneficiamento e que a
alteração contratual de 14/04/2000 procurou tomar o objeto social mais especifico. Que
em relação à fundamentação legal para o enquadramento encontra-se discriminada no
relatório fiscal e no anexo Fundamentos Legais do Débito.
DA RESOLUÇÃO N” 105/2007
5. Existindo ainda a necessidade de esclarecimentos e principalmente elementos para
sustentação do enquadramento da empresa como sendo o de agroindústria, assim como
a devida fundamentação legal, os julgadores da 13° Turma da DRJ/SPO1 resolvem
converter o julgamento em diligência proferindo a Resolução n° 105 de 1 1/10/2007,
juntada às fls. 431/439.
5.1. A referida Resolução traz em seu bojo a conclusão da 13a Turma de que os
elementos considerados pela fiscalização como determinantes para o enquadramento da
Impugnante como agroindústria não são suficientes, conforme se verifica da legislação
previdenciária.
5.2. Por outro lado, solicita o aprofundamento da análise de outras atividades do sujeito
passivo, previstas em seu objeto social, que se confirmadas sustentariam o recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, quer na condição de
agroindústria, como, por exemplo, pelo desenvolvimento da atividade de
industrialização de rações, quer seja pelo possível exercício de atividade econômica
autônoma.
5.3. A Resolução ressalta ainda os seguintes pontos:
a) o levantamento foi feito enquadrando-se todos os estabelecimentos da empresa no
FPAS 531; não houve, portanto, o enquadramento do setor rural no FPAS 795,
constante do Anexo II da IN 68 utilizado pela fiscalização, conforme informa o item 5.9
I e Relatório Fiscal, e cuja diferença encontra-se na alíquota de 2,5% relativo ao
SENAR incidente sobre a folha de pagamento do setor rural.
b) que não houve lançamento do levantamento Z42 na NFLD complementar n°
35.787.435-8. '
c) para que fossem observadas as disposições do art. 139, §§ 3°, 4° e 5° da IN 03/05 que
dizem respeito a contribuições destinadas a terceiros nos casos de reenquadramento na
Tabela de Códigos FPAS.
d) não foi juntada a documentação relativa à incorporação.
5.4. Em virtude dos pontos acima salientados foram solicitadas providências ao Auditor
Fiscal, que no cumprimento das questões suscitadas emitiu o Relatório de Encerramento
de Diligência, fls. 459, prestando os seguintes esclarecimentos:
a) esclarecemos que os elementos de convicção que motivaram a constituição do crédito
tributário estão consignados no relatório fiscal e nos elementos juntados ao processo.
b) esclarecemos que as contribuições ao SENAR não são objeto deste processo (item
2.1. do relatório fiscal).
c) esclarecemos que não há previsão legal para o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados ao SENAR com outras contribuições “ainda que o seja em relação a
contribuições destinadas a outras entidades”.
d) o levantamento Z42 não foi incluído na NFLD n° 35.787.435-8 restando este crédito
a ser constituido.
e) as contribuições ao Salário Educação não são objeto deste processo, conforme item
2.1 do relatório fiscal.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

Í) juntamos o protocolo de incorporação da Agroceres pela Monsanto e respectiva
alteração contratual.
g) não há alterações nos lançamentos deste processo.
DA ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
6. Em razão das referidas diligências, da Resolução n° 105/2007 e em atenção ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, a empresa foi cientificada da abertura de
prazo para sua manifestação por meio do Termo de Encerramento de Diligência, fls.
486, cuja ciência ocorreu em 18/08/2008 de acordo com o Aviso de Recebimento (AR)
de fls.487.
6.1. Verifica-se também, que de acordo com o documento de fls. 444, a Impugnante
requereu a extração de cópias dos presentes autos em 24/04/2008.
6.2. A empresa apresentou manifestação tempestiva, fls. 493/497 alegando em síntese o
que segue:
6.3. Apresenta breve relato da NFLD em epígrafe e da defesa apresentada.
6.4. Deve ser anulada a NFLD em relação às competências 05/1998 a 10/1998 em razão
da ocorrência da decadência quinquenal, conforme declarado pelo STF (Súmula
Vinculante n° 8).
6.5. Quanto às diligências realizadas:
1a diligência (fls. 381): a fiscalização informa que os valores recolhidos ao INCRA na
alíquota de 0,2% foram aproveitados e abatidos.
No DAD não se observa com clareza se os valores dos créditos considerados abrangem
as referidas contribuições pagas ao INCRA, devendo ser refeitos os cálculos, abatendo-
se esses valores e reabrindo prazo de defesa.
2a diligência (fls. 386/406): a fiscalização reconheceu que os valores recolhidos ao
INCRA não foram abatidos da NFLD, pelo que elaborou planilha retificando o débito e
informando que algumas diferenças encontradas seriam objeto de nova NFLD.
Mais uma vez os cálculos da fiscalização não são claros, o DAD não foi refeito e nem
reaberto prazo de defesa.
3a diligência (fls. 412): a fiscalização informa que a atividade de produção de sementes
compreende a atividade de beneficiamento.
Nesse breve despacho da fiscalização verifica-se que a empresa tem atividade de
produtora rural, pois produz sementes, evidenciando a nulidade da NFLD.
4o diligência (fls. 417/418): a fiscalização apenas se justifica por não ter atendido a
determinadas considerações feitas pelo Serviço do Contencioso Administrativo
Previdenciário, o que demonstra que a fiscalização não tem interesse em apurar a
verdade material, temeroso de reconhecer que a NFLD é realmente nula e sem
fundamento legal.
Acórdão de fls. 431/439 - conversão do julgamento em diligência
6.6. A decisão abordou a questão da diferença entre beneficiamento e industrialização
confirmando que a impugnante deveria ter sido enquadrada como produtora rural.
6.7. Equivocou-se a decisão quando apontou que a empresa (Agroceres) teria tido
estabelecimento de prestação de serviços, CNAE 7416, pois o estabelecimento nada
mais era que o escritório administrativo da empresa.
6.8. Os recolhimentos ao SENAR/INCRA devem ser aproveitados.
6.9. A fiscalização foi bastante evasiva em suas respostas de 11/08/2008, pois
simplesmente remete suas considerações ao já descrito no relatório fiscal da NF LD.
6.10. Conforme exposto na defesa administrativa e diante do acima esclarecido e
ponderado, evidente a nulidade da NFLD.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

7. É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido aos 05/11/2008 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 30/04/2000
CONTR1BU1ÇÃO PREVIDENCIÁR1A. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Inexistência de incidência de contribuição sobre folha de salário de produtor rural
pessoa jurídica, cuja substituição contributiva se embasa no art. 25 da Lei n° 8.870/94.
ATIVIDADE DE AGROINDÚSTRIA
Não se considera a atividade de beneficiamento como atividade de industrialização, para
efeito de enquadramento da empresa como agroindústria.
DAS INTIMAÇÕES.
As intimações devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Lançamento Improcedente
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Do Recurso de Ofício
Antes de adentrar ao mérito, é preciso verificar o preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade do recurso de ofício.
Examinando os autos, verifica-se que o reexame necessário foi interposto após
exoneração de crédito tributário, em valor superior a R$ 1.000.000,00 (imposto mais multa),
limite então estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF no 03/08, com amparo no inciso I do art. 34
do Decreto no 70.235/72.
O limite para o reexame de ofício foi majorado pela Portaria MF no 63, de
10/2/2017, que revogou a Portaria MF no 03/08:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser aplicada de imediato
aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que a exoneração fiscal foi de R$ 9.131.232,21, valor superior ao
limite, conheço do recurso de ofício.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão (fls. 513 e ss), que exonerou o crédito
tributário lançado:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

8.1. A empresa Sementes Agroceres S/A, incorporada pela Monsanto do Brasil Ltda.,
ora notificada na qualidade de sucessora por incorporação, se auto enquadrava como
Produtor Rural Pessoa Jurídica e fazia os recolhimentos das contribuições dos segurados
empregados, INCRA e Salário Educação sobre a folha de pagamento (FPAS 604) e
recolhia as contribuições a cargo da empresa, as destinadas ao SAT e as devidas ao
SENAR, com base na comercialização da produção rural (FPAS 744).
8.2. A presente Notificação enquadra a empresa como agroindústria, mais
especificamente como agroindústria relacionada no Decreto Lei 1.146/70, com
atividade de indústria de beneficiamento de cereais:
(...)
8.3. Ao enquadrar a empresa como agroindústria (período 05/1998 a 04/2000), a
Fiscalização lançou, através da presente NFLD, as contribuições a cargo da empresa,
SAT, e INCRA (à alíquota de 2,7%), com base na folha de pagamento. As contribuições
dos segurados empregados e as destinadas ao Salário Educação não foram lançadas,
uma vez que, de acordo com a Fiscalização, já haviam sido recolhidas pela Impugnante
(item 6.3. do Relatório Fiscal).
8.4. O enquadramento como agroindústria, determinado pela fiscalização, decorre do
fato de que, segundo o item 5.9 do Relatório Fiscal, a empresa desenvolvia suas
atividades de pesquisa, produção e beneficiamento em estabelecimentos distintos.
8.5. A fiscalização fundamenta tal enquadramento no art. 7°, § 1° da Instrução
Normativa INSS/DC n° 68, de 10/05/2002. Ocorre que este artigo é integrado por três
parágrafos, conforme transcrição abaixo:
Art. 7° Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção própria ou a industrialização de produção
própria e de produção adquirida de terceiros.
§ 1° A agroindústria desenvolve suas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
§ 2° Não se considera atividade de industrialização, para efeito de enquadramento da
empresa como agroindústria, a atividade de beneficiamento descrita no inciso III do
art. 2 . (g. n.)
§ 3” Consideram-se também agroindústrias os produtores rurais pessoas jurídicas que
mantenham abatedouros de animais da própria produção., que abaixo se transcreve:
8.6. O entendimento equivocado da fiscalização de que basta o fato de a atividade de
beneficiamento ser realizada em setor ou estabelecimento distinto do da produção rural
para a empresa ser enquadrada como agroindústria, teve como um dos fatores, a não
observância do § 2° do art. 7° da IN 68/2002, acima transcrito, que, ressalta-se,
determina expressamente que a atividade de beneficiamento não deve ser considerada
como atividade de industrialização para efeito de enquadramento da empresa como
agroindústria.
8.7. O inciso III do art. 2° da Instrução Normativa INSS/DC n° 68, de 10/05/2002,
vigente à época do lançamento, manteve a mesma redação relativa ao conceito de
“beneficiamento” constante do item 8.1. da Ordem de Serviço INSS/DAF n°l59/97 de
02/05/97, vigente à época dos fatos geradores:
III - beneficiamento a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, quer por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou
industrialização, sem lhes retirar a característica original; (g. n)
8.8. Conforme Relatório Fiscal, o processo de beneficiamento a que as sementes são
submetidas consiste no despalhamento, debulha, limpeza, secagem, seleção,
imunização, pintura e embalagem do produto, ou seja, processo descrito e classificado
como produção rural pela Ordem de Serviço INSS/DAF n° 159 de 02/05/97 e pela
Instrução Normativa INSS/DC n° 68 de 10/05/2002, conforme se verifica:
OS INSS/DAF n° 159/97
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

8 - PRODUÇÃO RURAL: toda produção de origem animal ou vegetal, em estado
natural ou submetidas a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar,
assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento,
pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos
através destes processos.
IN INSS/DC n° 68/2002
Art. 2° Considera-se:
II -produção rural os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, assim
compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento,
pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem,
fermentação,
embalagem,
cristalização,
fundição,
carvoejamento,
cozimento,
destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por
esses processos;
8.9. Os citados atos normativos também definem a “industrialização rudimentar”,
conforme segue:
OS INSS/DAF n° 159/97
8.2 - INDUSTRIALIZAÇÃO RUDIMENTAR: Processo de transformação do produto
rural realizado pelo produtor rural, pessoa fisica, alterando-lhe as características
originais, como, por exemplo, a . farinha, o queijo, a manteiga, o iogurte, o carvão
vegetal, o café moído ou torrado, o suco, o vinho, a aguardente, o doce caseiro, a
linguiça, a erva-mate, a castanha de cajú torrada, o açúcar mascavo, a rapadura, etc.
(g. n.)
8.2.1 - Caracteriza-se, também, industrialização rudimentar, aquela realizada por
produtor rural pessoa jurídica, quando os trabalhadores empregados na atividade
econômica atuam de forma não segmentada desde a produção até a elaboração final do
produto.
8.2.1.1 - Não se considera industrialização rudimentar aquela realizada por
agroindústria em sua atividade fim e aquela para a qual mantenha atividades
segmentadas, assim entendida a existência de setores, departamentos ou divisões de
silvicultura, agrícola, pecuária, extrativista e industrial bem definidos, inclusive com
quadras de pessoal específicos.
IN INSS/DC n° 68/2002
Art. 2° Considera-se:
(...)
IV - industrialização rudimentar o processo de transformação do produto rural
realizado pelo produtor rural, pessoa física, alterando-lhe as caracteristicas originais
a que se submete, por exemplo, a farinha, o queijo, a manteiga, o iogurte, o carvão
vegetal, o café moído ou torrado, o suco, o vinho, a aguardente, o doce caseiro, a
linguiça, a erva-mate, a castanha de caju torrada, o açúcar mascavo, a rapadura, entre
outros; (g.n.)
8.10. Fica claro que o processo de beneficiamento, simples ou sofisticado, a que estão
submetidas as sementes de milho híbrido não se confunde com industrialização
rudimentar, tendo em vista que o processo a que se submetem não é um processo de
transformação e não lhes altera as características originais, ou seja, plantou-se sementes,
colheu-se sementes e serão essas sementes que serão comercializadas.
8.11. Verifica-se que o item 8.2.1.1, acima transcrito, quando trata de atividades
segmentadas, refere-se ao processo de industrialização rudimentar que não é atividade
desenvolvida pela Impugnante. Consequentemente, a fundamentação para o
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

enquadramento da empresa fiscalizada como agroindústria parte de premissa
equivocada.
8.12. Outro ponto a ser observado é que, conforme determinado no mesmo item
8.2.1.1, a agroindústria além de possuir setores rural e industrial distintos, também deve
possuir quadro de pessoal específico para cada atividade, e, portanto, folhas de
pagamento distintas para o setor industrial e rural.
8.13. No presente lançamento constatamos que o Auditor Fiscal adotou o FPAS 531
para todos os estabelecimentos da empresa quando a previsão é de que deve ser
utilizado o FPAS 531 apenas para o setor industrial e para o setor rural deve ser
utilizado o FPAS 795, conforme o Anexo II da IN INSS/DC n° 68/02 citado pelo
Auditor Fiscal, que abaixo reproduzimos:
(...)
8.14. Na já referida Resolução n° 105/2007 foi solicitado que o Auditor Fiscal se
manifestasse sobre o assunto, porém, o Relatório de Encerramento de Diligência não
apresenta qualquer justificativa para o procedimento adotado.
8.15. Por outro lado, também o Ministério da Agricultura, que orienta todo o sistema de
produção de sementes, desde a sua geração com garantias de identidade genética até o
processo de embalagem, entende que esta seja produto vegetal.
8.16. O Decreto n° 81.771 de 07/06/78 que regulamenta a Lei n° 6.507 de 19/12/1977,
vigente à época tanto dos fatos geradores quanto do lançamento, e que dispõe sobre a
inspeção e a fiscalização da produção e comércio de sementes e mudas, nos traz a
conceituação de semente: '
Art 9o - No que se refere especificamente às sementes e para efeito deste Regulamento
entende-se por:
I - Semente - a estrutura vegetal, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada,
convenientemente produzida ou preparada e que tenha a finalidade especifica de
semeadura, compreendendo os seguintes grupos:
8.17. A IN INSS/DC 68/2002, ao definir a base de cálculo do produtor rural pessoa
física também se refere à semente como produto vegetal e portanto, produto rural:
Art. 15. Não integra a base de cálculo das contribuições do produtor rural pessoa física
e do segurado especial o produto:
1 - vegetal destinado ao plantio ou ao reflorestamento;
8.18. Deve ainda ser analisada a consulta realizada a Coordenação Geral de
Arrecadação que o Auditor Fiscal considerou como elemento de convicção para o
enquadramento da empresa no FPAS 531, conforme consta do Relatório Fiscal de
Diligência de fls. 373/381.
8.19. O questionamento foi feito pela empresa Braskalb Agropecuária Brasileira Ltda.
que não necessariamente desenvolvia as mesmas atividades da empresa que ora
encontra-se sob análise, o que só por esse motivo já não poderia ter sido utilizada para
subsidiar o lançamento em questão.
8.20. No entanto, verifica-se que por mais outro motivo o Auditor Fiscal não poderia ter
encontrado na referida consulta elementos de convicção para o enquadramento realizado
porque a resposta à consulta faz distinção entre o “produtor rural que comercializa a
produção in natura ou beneficiada” e a “agroindústria”. Assim se pronunciou a
Coordenação Geral de Arrecadação:
“Distinguem-se dois tipos de produtor rural pessoa jurídica: aquele que apenas
comercializa sua produção “in natura” ou beneficiada e a agroindústria" (Lei
8.212/91, art. 15) (g.n.)
8.21. Portanto, a consulta citada não se presta a embasar o lançamento em questão,
muito pelo contrário, se opõe ao enquadramento de agroindústria dado à empresa pelo
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

Auditor Fiscal, uma vez que a impugnante apenas beneficia sua produção para posterior
comercialização.
8.22. Cabe ainda colocar que em nenhum momento a Impugnante informou sobre ação
judicial em curso em que se discutia o mesmo fundamento jurídico do presente
lançamento. No entanto, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça verificou-
se que foi proferido Acórdão transitado em julgado em 21/10/2008 no julgamento do
Agravo Regimental interposto pela Fazenda Nacional no Recurso Especial n° 1.033.061
– SP (2008/0039654-7) que exarou o entendimento de que as atividades
desenvolvidas pela empresa Sementes Agroceres S/A não se enquadram em
nenhum dos incisos do art. 2° do Decreto Lei n° 1.146/70. Transcreve-se abaixo a
ementa do referido Acórdão:
EXECUCAO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREV1DENC1ÁR1A SUPLEMENTAR
(1NCRA ESPECIAL). EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. AT1V1DADE
DESENVOLVIDA QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS PREVISTAS NO ART 2°
DO DECRETO LE1 1.146/70. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FAT1CO
PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1MPOSS1B1L1L›ADE.
SÚMULA 7/STJ.
I - Recurso especial cujo objetivo é Subsumir as atividades da SEMENTE
AGROCERES S/A aos incisos V1 e 1X do art. 2"do Decreto-Lei 1.146//0, de forma a
incidir o imposto ali previsto.
II - Revolvimento do conjunto fático-probatório que encontra óbice na Sumula 7/STJ.
III - Agravo improvido.
(AGRG no RESP 1033061/SP - DJE 15/09/2008 - Relator: Ministro Francisco Falcão)
8.23. Considerando o exposto, conclui-se ser indevido o enquadramento pretendido pela
fiscalização.
Pois bem. O art. 2a, do Decreto-Lei no 1.146/70 tem a seguinte redação:
Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de
setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro
de 1971, sendo devida sobre a soma da folha mensal dos salários de contribuição
previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
(...)
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
(...)
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas.
§ 1o Os contribuintes de trata este artigo estão dispensados das contribuições para
os Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comercio (SESC) e Serviços Nacionais
de Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SENAC), estabelecidas na
respectiva legislação.
§ 2o As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, previstas no artigo 6o da Lei
no 2.613, de 23 de setembro de 1955, não foram incluídas neste artigo, estão sujeitas a
partir de 1o de janeiro de 1971, às contribuições para as entidades referidas no parágrafo
anterior, na forma da respectiva legislação.
§ 3o Ficam isentos das obrigações referidas neste artigo as indústrias caseiras, o
artesanato, bem como as pequenas instalações rurais de transformação ou
beneficiamento de produtos do próprio dono e cujo valor não exceder de oitenta
salários-mínimos regionais mensais.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

A definição de agroindústria, para efeitos de incidência das contribuições
previdenciárias, atualmente, encontra-se no art. 146 da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil (RFB) n° 2110/2022:
Art. 146. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em
área urbana ou rural, atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a
extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
(...)
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização
da produção rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros,
observado o disposto no inciso IV do § 2° do art. 153 e nos §§ 1o e 2o deste artigo; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 22-A, caput; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
201-A, caput);
(...)
III - beneficiamento ou industrialização artesanal, a primeira modificação ou o preparo
dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor
rural pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do IPI, por processos
simples ou sofisticados, para posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a
característica original, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem,
limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem
e lenhamento; (Lei no 8.212, de 1991, art. 25, §§ 3o e 11; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 9o, § 25, e art. 200, § 5o)
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação,
embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e
torrefação, entre outros similares; (Lei no 8.212, de 1991, art. 25, §§ 3o e 11; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 9o, § 25, e art. 200, § 5o);
(...)
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito de enquadramento
do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput, ressalvado o disposto no § 2o; e
II - as atividades de industrialização realizadas pelo produtor rural pessoa jurídica
sem departamentalização ou divisões setoriais que separem a atividade rural da
industrial.
Para o período do lançamento, aplicavam-se os normativos citados no R. Acórdão
recorrido que corretamente exonerou o crédito tributário lançado.
Mesmo que assim não fosse, e mesmo que fossem aplicados regramentos atuais,
havendo decisão judicial no sentido de que o Recorrente não se não se enquadra em nenhum
dos incisos do art. 2° do Decreto Lei n° 1.146/70 (Agravo Regimental interposto pela Fazenda
Nacional no Recurso Especial n° 1.033.061 – SP (2008/0039654-7)), observa-se a
impossibilidade da autuação.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

Do Relato Fiscal (fls. 142 e ss) extrai-se que a autuação decorreu exatamente do
reenquadramento do Recorrente, de produtor rural para agroindústria, ao enfoque de que as
atividades de pesquisa, produção e beneficiamento eram realizadas em estabelecimentos
distintos. Essa é a fundamentação da autuação.
Mas há mais um detalhe.
O Acórdão Recorrido informa que a temática foi levada ao judiciário, que decidiu
pelo não enquadramento do Recorrente como agroindústria.
De fato, examinando as iniciais juntadas pela defesa, a fls. 174 e ss e 213 e ss,
observa-se que as ações declaratórias anulatórias protocoladas não pedem a anulação da NFLD
DEBCAD: 35.620.358-9, que ensejou a presente autuação, o que não possibilita o
reconhecimento da concomitância.
Extrai-se do pedido das iniciais:
Destarte, à vista dos fundamentos acima apresentados e em atenção ao disposto na
legislação civil (CC, arts. 82, 86, 145 e 147), pede-se e espera-se seja julgada
procedente a presente ação, a fim de que seja declarada (CPC, art. 4°, inc. I) a
inexistência de relação juridica que obrigasse a autora a recolher as contribuições
previdenciárias referidas nas NFLDs em questão, e bem assim, em decorrência disto,
seja declarada a nulidade elou anulação das decisões administrativas proferidas nas
NFLDs n°s 32.467.781-2, 32.467.783-9, 32.467.792-8, 32.467.793-6, 32.467.798-7,
32.467.799-5, 32.467.807-0, 32.467.808-8, condenando-se o Instituto Nacional do
Seguro Social no pagamento das custas e honorários advocatícios (incidentes sobre o
valor dos débitos), tudo em obediência ao Direito e homenagem à mais lidima e salutar
Justiça.
(...)
Destarte, à vista dos fundamentos acima apresentados e em atenção ao disposto na
legislação civil (CC, arts. 82, 86, 145 e 147), pede-se e espera-se seja julgada
procedente a presente ação, a fim de que seja declarada (CPC, art. 4°, inc. I) a
inexistência de relação jurídica que obrigasse a autora a recolher as contribuições
previdenciárias referidas nas NFLDs em questão, e bem assim, em decorrência disto,
seja declarada a nulidade e/ou anulação das decisões administrativas proferidas nas
NFLDs n°S 32.467.782-0, 32.467.794-4, 32.467.811-8, 32.467.812-6, 32.467.824-0,
32.467.825-8, 312.467.836-3, 32.467.837-1, 32.467.838-0, 32.467.842-8, 32.467.846-0,
32.467.852-5, 32.467.853-3, 32.467.860-6, 32.468.076-7, 32.468.082-1, condenando-se
o Instituto Nacional do Seguro Social no pagamento das custas e honorários
advocatícios (incidentes sobre o valor dos débitos), tudo em obediência ao Direito e
homenagem à mais lidima e salutar Justiça.
Entretanto, da leitura das iniciais (fls. 174 e ss), observa-se que a temática é
semelhante, qual seja, o enquadramento do Recorrente apenas como produtor rural.
Assim, depreende-se que a fiscalização, em última análise, descaracterizou o contrato de
empreitada rural que a Autora mantém com vários cooperantes (produtores rurais),
considerando-o como contrato de compra e venda de sementes, de modo a também
restar configurada a condição de empresa comercial da Autora que, posteriormente,
revenderia essas sementes ao mercado.
Em decorrência disso, ou seja, por ter sido considerada pelo Sr. Fiscal como empresa
agro-comercial, a Autora estaria supostamente obrigada também no recolhimento da
contribuição devida pelo empregador urbano à Previdência Social, visto que sempre
recolheu na condição de empregadora rural.
Na defesa e recurso apresentados pela Autora no curso do processo administrativo, esta
pugnou pela insubsistência dos débitos, pois não existe ato de comércio decorrente dos
contratos de parceria, posto que o que existe é uma prestação de serviços.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.004362/2003-58

Em 1a instância, a 2a Vara Federal, nos autos no 2000.61.09.001791-3 e no
2000.61.09.001792-5 julgou procedentes as demandas declarando a nulidade das autuações.
Não há nos autos mais elementos a respeito das ações judiciais promovidas pelo
Recorrente.
Sendo assim, resta-nos manter a decisão de piso, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 549
DF CARF MF
Original